Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713107-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REU: ANTONIO PEREIRA LIMA D E S P A C H O Ao exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. Brasília, 10 de junho de 2024 13:57:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador